Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. IRMÃO CONTRA IRMÃ. ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. ART. 40-A. LEI N. 14.550/2023. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Vara Criminal Comum em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, supostamente praticados por irmão contra irmã (e seu namorado) no interior da residência da primeira vítima.
2. O Juízo especializado declinou de sua competência por entender ausente a motivação de gênero ou relação abrangida pela Lei Maria da Penha, enquanto o Juízo criminal comum sustentou a aplicação da referida legislação em razão da unidade doméstica e da presunção de vulnerabilidade da mulher, especialmente após a vigência do art. 40-A da Lei no 11.340/2006, com redação dada pela Lei no 14.550/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou à Vara Criminal Comum o processamento e julgamento do feito que apura supostos crimes de violência física, injúria e ameaça, praticados por irmão contra irmã no interior da residência desta, à luz das disposições da Lei Maria da Penha e da recente alteração normativa promovida pela Lei no 14.550/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a incidência da Lei Maria da Penha é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de ação ou omissão baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto, tendo como consequência morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, consolidou-se no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5o.
6. Ao positivar o entendimento jurisprudencial acerca da presunção de vulnerabilidade da mulher, o legislador pátrio, recentemente, por meio da edição da Lei n. 14.550/2023, inseriu o art. 40-A à Lei Maria da Penha, in verbis: “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”.
7. Nos autos, a agressão física à vítima mulher ocorreu em sua residência, por seu irmão, havendo indícios de motivação relacionada a ciúmes e contexto familiar, o que caracteriza situação de violência doméstica nos moldes do art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado).